Tribunal: STF
Processo: ARE 1382850
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de instrumento - Acidente do Trabalho – Execução – Preclusão – Concordância do autor em relação a conta de liquidação – Inocorrência – O autor não poderia prever que o pagamento do precatório seria realizado sem a correção monetária que entendia ser devida - Controvérsia a respeito da possibilidade de incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da elaboração da conta original e a inscrição do precatório – Súmula Vinculante nº 17, do Colendo Supremo Tribunal Federal, a qual proíbe o cômputo de juros moratórios somente durante o prazo previsto, atualmente, no parágrafo 5º, do artigo 100, da Constituição Federal (Emenda nº 62/2009) – Admissibilidade, então, de incidência de juros moratórios antes do interregno Constitucional – Ponto controvertido também quanto a possibilidade de incidência do IPCA-E como forma de correção monetária – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade objeto da ADI 4325 pelo C. STF – Aplicação da TR até dezembro de 2013 e a partir de janeiro de 2014 incide o IPCA-E – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido..”



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5°, incisos XXXV e LV, 93, inciso IX, e 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    Requer seja afastada “a incidência da correção monetária pela inconstitucional TR até 2013, e determinando que a correção seja feita pelo IPCA-E, desde a data do cálculo exequendo, conforme determinado pelo artigo 27 da Lei n° 13.080/15, e na modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425”.



    Inicialmente, a Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento dos autos e posteriormente a devolução dos autos ao Órgão de origem para juízo de adequação com o Tema 810 da repercussão geral e Tema 905 do STJ (e-Docs. 13 e15).



    A 16ª Câmara do TJSP, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão em julgado assim resumido:



    “Acidente do trabalho Processual civil Reexame de Matéria em Recurso Repetitivo Art. 1.040, inciso II, CPC/2015 - Discussão sobre diferenças de precatório - Controvérsia relativa à aplicação dos índices de correção monetária (Tema nº 905, STJ) Inaplicabilidade à espécie - Caso em que a controvérsia cinge-se a existência de saldo residual de precatório, não se aplicando a tese firmada no tema em testilha - Preservação da coisa julgada e observância da modulação dos efeitos, pelo C. STF, da declaração de inconstitucionalidade objeto da ADI 4325 - Acórdão mantido.” 



    Na decisão de admissibilidade, a Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário em relação à suposta afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nos termos do art. 1.040, I, do CPC, e na questão remanescente inadmitiu o apelo extremo.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009. 



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte, uma vez que determinou a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, com correção pela TR até dezembro de 2013.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.372.031, publicação 21/3/2022; RE 1.172.141, publicação 10/1/2022; e RE 1.197.964-AgR, publicação 22/10/2019, todos da Relatora Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.321.169, Relator Ministro Edson Fachin, publicação 12/8/2021; e ARE 1.330.920, Relator Ministro Ricardo Lewandowiski, publicação 29/6/2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022 .



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente